Tribunal: TJPA
Processo: 0812828-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812828-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RONILSON SAMPAIO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A r$25.000,00. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Ante ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido, impossível sua ampliação.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0811340-79.2023.8.14.0051), ajuizada por
RONILSON SAMPAIO RIBEIRO
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“A verossimilhança das alegações encontra-se patente pela prova inequívoca consubstanciada pelos documentos que acompanham a petição inicial, que mostram a existência de cobrança.

Ao réu prejuízo algum advirá, uma vez que comprovada a regularidade de sua cobrança, poderá adotar as providências necessárias ao recebimento dos valores devidos, corrigidos monetariamente, realizando, assim, a cobrança de maneira menos gravosa ao devedor.

No caso dos autos, o tempo da marcha processual corre em desfavor da parte reclamante, que sofre com o abalo de crédito decorrente de débito que reputa indevido.

Destarte, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que o Banco REQUERIDO abstenha cobrar os valores discutidos nesta ação, no prazo de 5 dias, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

No recurso, resumidamente, defende a reforma da decisão agravada porque ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência do autor, haja vista inexistir prova pré-constituída das alegações lançadas na inicial. Sustenta que a cobrança da dívida decorre de exercício regular do direito. Além disso, defende que as astreintes foram arbitradas de forma exorbitante.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 15809508, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, ID 16672744.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público diante da ausência de parte hipervulnerável.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de cobrar os valores discutidos na ação, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite R$25.000,00 ( vinte e cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco r
esumidamente, defende a reforma da decisão agravada porque ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência do autor, haja vista inexistir prova pré-constituída das alegações lançadas na inicial. Sustenta que a cobrança da dívida decorre de exercício regular de direito, e que as astreintes foram arbitrados de modo exorbitante.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, n
o presente caso, tenho que o recorrente não logrou êxito em convencer da presença da plausibilidade do sucesso deste recurso, posto que, embora a tese recursal tenha sido desenvolvida no sentido de demonstrar a realização de negócio jurídico com o agravado que justificasse a negativação, não foram apresentados o contrato de abertura de conta corrente supostamente realizado pelo agravado, tornando verossímil a afirmação feita pelo autor de que inexiste contratação.

Ademais, compulsando o feito de origem, nota-se que, na contestação, o ora recorrente admitiu a ocorrência da fraude, tanto que procedeu imediatamente com a liquidação dos débitos e cancelamento de todos os produtos, procedendo com a baixa de todos os restritivos internos e externos.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que não merece procedência o recurso. Explico.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pelo agravado para realização de cobranças em sua conta bancária, que geraram a inclusão do nome do demandante no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA.

Com relação aos valores arbitrados na origem à título de astreintes, entendo não ser o caso de reforma, posto que fixados em patamar normalmente usados em casos semelhantes, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade nesse ponto.

Por fim, quanto ao curto prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido e, além disso, a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão judicial no prazo estipulado, especialmente pelo porte da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024